Tribunal: CARF
Processo: 13888.001957/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.001957/2009-23
ACÓRDÃO
2002-009.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNAP ON DO BRASIL COM E IND LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2008
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se falar em relevação de penalidade, quando o respectivo
lançamento é efetuado após a revogação da norma que previa a atenuante
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001957/2009-23
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.198.300-2, lavrado h 18/06/2009,
tendo em vista infração ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e §§ 3° e
5°, acrescentados pela Lei n° 9.528/97 c.c art. 225 inciso IV, parágrafo 4 0do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a
empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, no período de 0112004 a 06/2008.
2. A infringência sujeitou a empresa à multa capitulada no artigo 32, parágrafo 5%
da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, c/c com o
artigo 284, inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999, no valor total de R$ 22.342,56 (vinte e dois mil e
trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
3. Segundo Relatório Fiscal de fls. 12, a empresa deixou de incluir em GFIP os fatos
geradores de contribuição previdenciária referentes aos valores pagos ou
creditados às cooperativas UNIMED de Santa Bárbara D'Oeste e Americana, CNPJ
48.628.366/0002-17, período 01/2004 a 06/2008, e Uniodonto de Americana,
CNPJ 69.015.113/0001-67, período 06/2004 a 06/2008.
3.1. A empresa declarou em GFIP, após o início da ação fiscal, entre os dias 01 e
03 de dezembro de 2008 os fatos geradores e contribuições relacionadas ao item
anterior, corrigindo integralmente a falta e atendendo os termos da Intimação
Fiscal n° 01 de 28/11/2008.
3.2. A empresa não é reincidente e não houve agravantes.
4. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls 13, a empresa está
sujeita a multa correspondente a 100% do valor da contribuição não declarada,
limitada aos valores constantes da tabela do art. 32, inciso IV, parágrafo 4, em
função do número de segurado a seu serviço.
4.2. Em respeito ao art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional, foi
feito o comparativo entre a multa acima citada com a multa prevista no art. 32-A,
inciso II da Lei 8212, introduzido pela MP 449/08.
4.3. Conclui-se que a multa mais benéfica para o período anterior a agosto de
2007 está em conformidade com a legislação anterior a MP 449/08 e, a partir da
competência agosto de 2007, a multa mais benéfica está de acordo com os
dispositivos da MP449/08.
4.4. Houve atenuação da multa em 50% devido a correção da falta, conforme o
art. 291 c/c art 292 do Decreto 3048/99.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001957/2009-23
3
5. Inconformada com auto de infração que tomou ciência 24/06/2009 (fls. 01), a
empresa contestou o lançamento em 03/07/2009, através do de fls. 44/226,
argumentando em síntese:
5.1. Que corrigiu integralmente a falta no início da ação fiscal, atendendo os
termos da Intimação Fiscal n° 01 de 28/11/2008.
Do Pedido
6. Solicita a relevação da multa, conforme art. 291, parágrafo 1° do Decreto
3.48/99 e na redação dada pelo Decreto n°6032 de 01/01/2007, em razão da
primariedade e da correção integral da falta em data anterior a publicação do
Decreto 6727 de 12/01/2009.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 30/06/2008 OBRIGAÇÃO AC-ESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO
DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS
GERADORES Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
PEDIDO FORMULADO APÓS A REVOGAÇÃO DO ART. 291 DO DECRETO 3.048199.
Não há direito adquirido à relevação da multa, mas mera expectativa de direito,
se o pedido foi formulado após a revogação do art. 291 do Decreto 3.048/99.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos legais pelo que dele conheço.
A impugnante não contestou a procedência, da autuação, mas, tão somente,
requereu a relevação da multa aplicada devido primariedade e a correção integral da a falta.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001957/2009-23
4
O litígio recai sobre a possibilidade ou não de relevação da multa exigida após a
revogação do art. 291 do Decreto 3.048/99.
Inicialmente, deve ser destacado que
É de se destacar, de início, que a multa em questão foi lavrada em 18/06/2009,
consoante se denota de fls. 4. Logo, quando já revogados o artigo 291 e o inciso V do artigo 292,
ambos do RPS, pelo Decreto 6.727/2009.
O dispositivo normativo que permitia a relevação da multa, caso a falta que a
ensejou fosse sanada, preenchidos os demais requisitos, era o parágrafo 1° do art. 291 do Decreto
3.048/99, abaixo transcrito, expressamente revogado pelo Decreto 6.727, de 12 de janeiro de
2009:
"Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 200 7)
§1 °A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigira falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n" 6.032, de 200 7) "
A norma em questão tinha como razão de ser o incentivo a conduta de relevante
interesse social, qual seja, a de dar conhecimento aos sistemas de seguridade social, da existência
de segurados tal como discriminados naquele documento próprio. Vale dizer, mesmo após o
lançamento, caso o contribuinte viesse a retificar suas GFIP antes de a decisão de primeira
instância, seria beneficiado com a relevação da multa aplicada, que, diga-se, nada tem a ver com
aspectos da constituição do crédito tributário a ensejar a aplicação do artigo 144 do CTN.
Ocorre que com o advento da Medida Provisória 449/2008, a conduta que outrora
era estimulada não mais se viu relevante para a legislação previdenciária, que passou a depositar
sua expectativa quanto ao cumprimento da obrigação por meio da imposição da multa de 75%, tal
como já ocorria com os tributos fazendários.
Com isso, considerando que a época do lançamento não mais vigia a norma que
estimulava tal conduta, o instituto da relevação não pode ser aplicado.
Nesse mesmo sentido, trago à colação o acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais n.o 9202-008.776, de 25/06/2020, a seguir ementado:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Não há que se falar em relevação
de penalidade, quando o respectivo lançamento é efetuado após a revogação da
norma que previa a atenuante.
Conclusão
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001957/2009-23
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 301
DF CARF MF
Original